Tribunal: STF
Processo: HC 198029
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Corrupção passiva, organização criminosa, advocacia administrativa, crimes contra o meio ambiente e crime contra o procedimento licitatório. Trancamento da ação penal. 
1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa.
2. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que “[a] denúncia anônima é apta à deflagração da persecução penal, desde (que) seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração de inquérito policial” (RHC 117.972, Rel. Min. Luiz Fux).
3. O Plenário do STF, no julgamento do HC 83.515, Rel. Min. Nelson Jobim, decidiu que, “[u]ma vez realizada a interceptação telefônica de forma fundamentada, legal e legítima, as informações e provas coletas dessa diligência podem subsidiar denúncia com base em crimes puníveis com pena de detenção, desde que conexos aos primeiros tipos penais que justificaram a interceptação. Do contrário, a interpretação do art. 2º, III, da L. 9.296/96 levaria ao absurdo de concluir pela impossibilidade de interceptação para investigar crimes apenados com reclusão quando forem estes conexos com crimes punidos com detenção”. Ainda nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: HC 136.033-MC-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; AI 626.214, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ARE 875.555, Relª. Minª. Ellen Gracie; e HC 130.420, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
4. Hipótese em que a medida cautelar (interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas) foi precedida de diligências preliminares, não sendo possível acolher a alegação de que a persecução criminal está apoiada exclusivamente em denúncia anônima. Além disso, a necessidade da medida está justificada em dados concretos da causa.
5. Quanto à alegação de incompetência do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Rio do Sul/SC, não verifico situação de ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.
6. A tese de nulidade das interceptações telefônicas por inobservância do disposto no art. 6º, §§ 1º e 2º, da Lei 9.296/96 e nos arts. 11 e 12 da Resolução 59 do CNJ não foi sequer apreciada pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
7. Habeas corpus a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APURAÇÃO DE CRIMES AMBIENTAIS E CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGADA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DOS ELEMENTOS DE PROVAS DECORRENTES. INOCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO. 
    1. Conforme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é permitido o deferimento de procedimento de interceptação telefônica com base em denúncia anônima, desde que se realizem diligências preliminares, averiguando a veracidade das informações prestadas, conforme dispõe o art. 2º, inciso II, da Lei n.9.296/1996, como ocorreu na hipótese.
    2. Já decidiu esta Corte Superior pela legitimidade da prova obtida por meio de interceptação telefônica quando essa visa à apuração de delito punido com detenção, se conexo com outro crime apenado com reclusão, como no caso dos autos (AgRg nos EDcl no HC 293.680/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 29/5/2018).
    3. Não se constatou, no caso dos autos, a alegada carência de fundamentação do deferimento inicial e das respectivas prorrogações das medidas de interceptação telefônica, pois, embora sucintas, estão lastreadas em suporte probatório prévio e especialmente na necessidade e utilidade da medida, nos termos da Lei n. 9.296/1996, as quais foram justificadas em razão da fundada suspeita da prática de graves infrações penais pelos investigados, tendo sido prolongada no tempo em razão do conteúdo das conversas monitoradas, que indicaram a existência de associação criminosa destinada à prática de crimes contra a administração pública e o meio ambiente, sendo demonstrada a sua imprescindibilidade por não haver outro meio idôneo para apurar os fatos.
    4. A utilização da fundamentação per relationem, seja para fim de reafirmar a fundamentação de decisões anteriores, seja para incorporar à nova decisão os termos de manifestação ministerial anterior, não implica vício de fundamentação. Argumentação pertinente. Reforço.
    5. Esta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que a não observância das recomendações contidas na Resolução n. 59/2008 do CNJ configura mera irregularidade, não conduzindo ao reconhecimento de nulidade do ato, desde que atendido o comando legal imposto pela Lei n. 9.296/96, como se verificou na hipótese dos autos (RHC 78.587/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 7/6/2017). Ademais, não obstante a ausência da apresentação individualizada de ofícios das operadoras de telefonia para cada um dos períodos de interceptação telefônica, observa-se que todos os períodos pelos quais perdurou a medida de interceptação telefônica foram autorizados previamente por decisões judiciais, de modo que a simples análise sequencial das datas de decretação e de prorrogação das medidas investigativas permite a aferição do respeito aos prazos para a realização dos procedimentos, inexistindo no seu intercurso qualquer intervalo em que estas possam ter sido deflagradas na pendência de autorização do Poder Judiciário.
    6. A Corte local, acertadamente, afastou a alegada incompetência absoluta do Juízo de primeiro grau devido à suposta participação de autoridades com foro por prerrogativa de função na empreitada criminosa, a uma, pela necessidade de revolvimento de material fático-probatório dos autos para perquirir tal informação, a duas, porque a simples menção à possibilidade de envolvimento de autoridades detentoras de foro privilegiado não é suficiente para atrair a competência do eventual Tribunal competente.
    7. A tese de ausência de degravação das conversas interceptadas, em violação ao art. 6°, § 1°, da Lei n. 9.296/1996, não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a análise por esta Corte Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.
    8. Recurso ordinário em habeas corpus improvido. Superveniente pedido liminar julgado prejudicado, em razão do julgamento de mérito deste recurso.”
    2. Extrai-se dos autos que foi iniciada investigação criminal contra os pacientes Anderson, Diretor do Departamento de Meio Ambiente de Rio do Sul/SC, e Juliano, Gerente Regional do Meio Ambiente do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina – IMA/SC, para apurar a suposta prática de “irregularidades no âmbito do IMA/SC [...], no Pelotão da Polícia Militar Ambiental com sede em Rio do Sul/SC e no Departamento de Meio Ambiente local, o qual é subordinado à Secretaria de Infraestrutura, cuja algumas das atribuições confundem-se com a pasta responsável pelas obras do referido Município”.
    3. Durante as investigações, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Rio do Sul/SC, a requerimento do Ministério Público, deferiu a quebra do sigilo de comunicações telefônicas e telemáticas dos pacientes e de outros investigados.
    4. Na sequência, foi instaurado inquérito policial contra os pacientes e, após, houve o oferecimento de denúncia. O paciente Anderson foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 317, caput, c/c o art. 29, no art. 288, caput, e no art. 321, parágrafo único, todos do Código Penal; nos arts. 66, 67 e 68, caput, e 69-A, caput, todos da Lei 9.605/98; e no art. 90 da Lei 8.666/90. O paciente Juliano foi denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 317, caput, c/c art. 29, no art. 288, caput, e no art. 321, parágrafo único, todos do Código Penal; e nos arts. 66 e 68, caput, da Lei 9.605/98.
    5. Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça (STJ), não provido.
    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que “o STF já assentou a nulidade da interceptação telefônica embasada unicamente em denúncia anônima, anulando toda a prova obtida com tal medida”. Alega que, no caso, “o pleito originário de interceptações telefônicas e telemáticas (...) teve basicamente dois fundamentos: (i) depoimento de uma informante não identificada, onde narrados imaginários delitos praticados por servidores públicos; (ii) cópia do Inquérito Civil nº 06.2018.00005026-0, iniciado a partir de denúncia anônima formulada perante 4ª Promotoria de Justiça de Rio de Sul, para apurar a ficcional ocorrência de crimes ambientais (fls 01/62)”. De modo que, segundo a defesa, “as provas utilizadas pelo Ministério Público tinham a mácula do anonimato, motivo pelo qual não configuravam indícios idôneos e razoáveis de autoria, não podendo subsidiar assim o pleito de interceptações telefônicas e telemáticas dos pacientes, vez que não atendido o requisito previsto no art. 2º, I, da Lei nº 9.296/96”.
    7. Prossegue a narrativa para sustentar que, “[a]lém da ausência de indícios razoáveis de autoria, as interceptações telefônicas e telemáticas efetivadas contra os pacientes também são nulas pelo fato do Ministério Público não ter justificado de maneira concreta a indispensabilidade desta medida excepcional como fonte derradeira de obtenção das provas relacionadas às supostas práticas criminosas”. Destaca que “as informações trazidas com o Inquérito Civil nº 06.2018.00005026-0 não autorizavam o deferimento das interceptações telefônicas, vez que somente ventilavam a prática de ficcionais crimes punidos com detenção, sendo que as escutas só são admitidas nas hipóteses de delitos apenados com reclusão”.
    8. Além disso, a defesa alega que “as escutas realizadas contra os pacientes também são nulas pela carência de fundamentação do deferimento inicial e das respectivas prorrogações dos monitoramentos, como se pode ver das genéricas decisões” proferidas pelo Juízo de origem. Sustenta, ainda, que “os grampos telefônicos e telemáticos também são nulos pela impossibilidade de verificar se o procedimento obedeceu rigorosamente” o disposto no art. 6º, §§ 1º e 2º, da Lei n. 9.296/96, e nos arts. 11 e 12 da Resolução n. 59 do CNJ. Ademais, aponta a incompetência do Juízo de origem para decretar as interceptações telefônicas. “Isto porque (...) a partir do primeiro período das escutas (...), o MPSC passou a cogitar expressamente uma ‘movimentação ilegal que pode envolver o Prefeito do Município, além de um Deputado Estadual e um Deputado Federal”. De modo que é “ilegal investigação de autoridades detentoras de foro privilegiado pelo Juízo Singular”.
    9. A defesa conclui que, “[d]emonstrada (...) a invalidade dos elementos probantes angariados neste processo, seja pela via direta ou por derivação – teoria dos frutos da árvore envenenada -, a decretação da nulidade da referida ação penal é medida impositiva, vez que as demais provas existentes não se encontram acobertadas pelas exceções previstas no art. 157, § 1º, do CPP”.
    10. Com toda essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de “decretar a nulidade das decisões que determinaram a quebra dos sigilos telefônicos e telemático dos pacientes, com a consequente invalidação de todas as demais provas daí decorrentes, anulando-se assim toda a ação penal de nº 0005033-33.2018.8.24.0054”.
    11. Decido.
    12. O habeas corpus não deve ser concedido.
    13. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).
    14. Ademais, o STF já decidiu que “[a] denúncia anônima é apta à deflagração da persecução penal, desde (que) seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração de inquérito policial” (RHC 117.972, Rel. Min. Luiz Fux).
    15. No caso, da leitura das peças que instruem os autos, verifico que a medida cautelar impugnada (interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas) foi precedida de diligências preliminares, não sendo possível acolher a alegação de que a persecução criminal está apoiada exclusivamente em denúncia anônima. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:
    “[...]
    Em linhas gerias, sabe-se que afastamento da garantia inscrita no inciso XII do art. 5° da CF/88 pressupõe o cumprimento cumulativo das exigências contidas na Lei n. 9.296/1996, notadamente a existência de indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal, decisão judicial fundamentada, sob pena de nulidade, pelo prazo de quinze dias, renovável, que a infração não seja punida com detenção e que não seja possível realizar a prova por outros meios disponíveis, in verbis: 
    [...]
    Como é de conhecimento, A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou não invalidar o procedimento de interceptação telefônica deferido com base em denúncia anônima, desde que se realizem diligências preliminares, averiguando a veracidade das informações prestadas, conforme dispõe o art. 2º, II, da Lei n. 9.296/1996 (HC 431.079/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1º/7/2019). 
    Ao contrário do alegado pela combativa defesa, não há falar em autorização de quebra de sigilo telefônico e telemático dos recorrentes com base, exclusivamente, em denúncia anônima, conforme foi devidamente consignado pelo Tribunal de origem. 
    Veja-se (e-STJ fls. 15/89/1590): 
    I. Inicialmente, alegam a ausência de indícios razoáveis da autoria ou participação a permitir a medida, conforme exige o art. 2°, I,II e III, da Lei n.9.296/96. Argumentam que a medida pautou-se em denúncia anônima, insuficiente ao cumprimento do requisito legal.
    Sem razão. 
    Acerca dos indícios razoáveis de autoria, o Magistrado registrou:
    Além da documentação juntada aos autos, há depoimentos já prestados em fase embrionária de persecução penal e a demasia de coincidências entreatos praticados/atribuídos a servidores públicos municipais em aparente descompasso com a legislação vigente, de forma a dar plausibilidade à tese e suporte ao pleito ministerial. De se observar que surge nos autos até mesmo a participação de policial militar que - sempre em tese - estaria em local de possível infração ambiental sem que estivesse realizando investigação a respeito, inobservando este juízo outra prova que permita aclarar a existência ou não dos fatos e, tanto mais diante da notícia de ocorrência de crime praticado por diversas pessoas, a individualização de condutas - sendo lícito presumir, neste momento, que o chamado a depoimento dos nominados pela ‘testemunha 1’, caso efetivamente partícipes dos ilícitos, tenderia ao esvaziamento da prova e inviabilidade total da investigação. 
    Vê-se, pois que o juiz de primeiro grau justificou a razão de não ter ouvido as pessoas mencionadas pela testemunha anônima, dizendo que ‘o chamado a depoimento, caso efetivamente partícipes dos ilícitos, tenderia ao esvaziamento da prova e inviabilidade total da investigação’.
    [...] 
    Ademais, embora tenha registrado o depoimento da ‘testemunha 1’, o magistrado fez menção aos demais elementos de prova. 
    Tal qual apontou a douta Procuradoria-Geral de Justiça ‘verifica-se que além da denúncia anônima que baseou a instauração dos procedimentos de interceptação telefônica e telemática, foram apresentados outros indícios de autoria e provas de materialidade que conferem respaldo às declarações da denunciante, como por exemplo o Processo n. 168182/2017 (Evento 1, doc. 6,fls. 21-25) e o Relatório de Fiscalização do Evento 1, doc 7, fls. 24-25, de sorte que a decretação das medidas investigativas atende ao requisito previsto no art. 2°, inciso I, da Lei n. 9.296/96’. [...]
     Com efeito, observa-se que, além da denúncia anônima que baseou a instauração dos procedimentos de interceptação telefônica e telemática, foram apresentados outros indícios de autoria e provas de materialidade que conferiram respaldo às declarações da denunciante.
    [...]
    Somado a isso, destaca-se das contrarrazões ofertadas pelo membro do Ministério Público em atuação perante o Tribunal de origem, que bem demonstrou, mediante elementos concretos, a existência de investigação prévia que sinalizava a existência de indícios da prática de delitos pelos recorrentes, o que enfraquece a tese defensiva de que a interceptação telefônica e suas posteriores prorrogações teriam sido fundadas, exclusivamente, em depoimento de testemunha anônima. 
    Confira-se (e-STJ fls. 1685/1686): 
    A decisão interlocutória originária das medidas investigavas de quebra de sigilo telefônico e telemático (Evento 1, doc. 7, fls. 30-37), diferente do que alegam os recorrentes, não se baseou exclusivamente em depoimento de testemunha anônima, mas contou com o respaldo de prova documental constante no Evento 1, doc. 7. 
    Da documentação, infere-se que a denúncia anônima originou a instauração da Notícia de Fato n. 01.2018.000083393-0 (Evento 1, doc. 7, fl. 8), procedimento em que foram realizadas diversas diligências a fim de confirmar os fatos veiculados na notícia anônima. 
    Como se observa, o órgão ministerial, no âmbito do procedimento administrativo, empenhou-se em buscar colher elementos de autoria e de materialidade dos ilícitos que foram mencionados na denúncia anônima inicial, determinando a realização de diligências como, por exemplo, o encaminhamento de ofícios a órgãos públicos solicitando documentação referente ao cadastro de liberação da construção e dados de identificação do proprietário, cobrando explicações acerca do teor da denúncia originária do procedimento, bem como oficiando à Fundação do Meio Ambiente (FATMA) para que informasse acerca da existência de processo de licenciamento ambiental relativo ao empreendimento, e determinando a realização de vistoria in loco para averiguação da plausibilidade das informações prestadas na denúncia anônima. 
    A simples análise destes procedimentos é suficiente para comprovar que a denúncia anônima serviu somente para efeito de deflagrar procedimento investigativo, ainda que na esfera cível, no qual se logrou colher elementos de convicção acerca da ocorrência de ilícitos criminais, o que motivou a sua juntada ao pedido de quebra de sigilo telefônico, possibilitando a sua deflagração. 
    Da documentação acostada àqueles autos, verifica-se elementos que respaldaram a instauração dos procedimentos de interceptação telefônica e telemática em conjunto às declarações da denunciante como, por exemplo, o Processo n° 168182/2017 (Evento 1, doc. 6, fls. 21-25), o Relatório de Fiscalização do Evento 1, doc. 7, fls. 24-25, a informação da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Evento 1, doc. 7, fl. 27, que comunicou a suspensão da Licença Ambiental de Instalação concedida para a implementação do condomínio, determinando a paralisação imediata da obra. 
    No Auto de Infração Ambiental n. 112 (Evento 1, doc. 7, constante à fl. 28) que, embora tratasse de crimes ambientais descritos nos art. 48 e 60 da Lei n. 9.605/68, punidos com pena de detenção, e de infrações administrativas previstas nesta mesma lei e no Decreto n. 6.514/09, forneceu indícios de autoria que corroboraram para a posterior aferição da autoria dos recorrentes e seu envolvimento com a prática de crimes mais graves, punidos com pena de reclusão. 
    O Termo de Declaração em Sigilo n. 05.2018.00058205-9 (Evento 1, doc. 7, fl. 29), por sua vez, trouxe aos autos diversos indícios da ocorrência de crimes como falsidade ideológica (art. 299, caput, do CP), corrupção ativa e passiva (arts. 333 e 317, do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP), punidos com pena de reclusão, e, ainda, crime de prevaricação (art. 319, do CP), parte deles expressamente descritos no corpo da decisão que autorizou as medidas de interceptação telefônica e de interceptação telemática na decisão do Evento 1, doc. 7, fls. 63-66. 
    Portanto, é inviável o acolhimento das teses de que as medidas investigativas foram decretadas exclusivamente com base na declaração anônima de testemunha, diante da existência de vasta documentação proveniente de investigações travadas na esfera cível que lograram colher indícios acerca da prática de crimes, razão pela qual foram encaminhados à esfera criminal, propiciando o aprofundamento das investigações e fornecendo lastro à propositura da ação penal. - […].” - (Grifos acrescentados)
    16. O Plenário do STF, no julgamento do HC 83.515, Rel. Min. Nelson Jobim, decidiu que, “[u]ma vez realizada a interceptação telefônica de forma fundamentada, legal e legítima, as informações e provas coletas dessa diligência podem subsidiar denúncia com base em crimes puníveis com pena de detenção, desde que conexos aos primeiros tipos penais que justificaram a interceptação. Do contrário, a interpretação do art. 2º, III, da L. 9.296/96 levaria ao absurdo de concluir pela impossibilidade de interceptação para investigar crimes apenados com reclusão quando forem estes conexos com crimes punidos com detenção”.
    17. Ainda nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: HC 136.033-MC-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; AI 626.214, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ARE 875.555, Relª. Minª. Ellen Gracie; e HC 130.420, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    18. No caso, o STJ não divergiu desse entendimento, ao assentar que “é possível autorizar a quebra do sigilo para apurar crime punível com detenção, desde que conexo com outros delitos puníveis com reclusão, assim como a hipótese dos autos, em que também se investigava o crime de associação criminosa. (...) Com base nesse entendimento, o Tribunal a quo, acertadamente, afastou a suposta nulidade, consignando que (e-STJ fl. 1591): no tocante à exigência legal de previsão de cumprimento de pena de detenção, no máximo, também inexiste nulidade da medida. Extrai-se dos autos que ao longo do inquérito policial percebeu-se elementos de provas suficientes a permitir a denúncia de vários agentes, pela prática de diversos crimes, dentre eles com previsão de cumprimento de pena de reclusão. Sabe-se que ‘as infrações penais apenadas com detenção comportam interceptação, desde que sejam conexas aos crimes cuja pena seja de reclusão’ (Op. cit. p. 669). É exatamente a hipótese dos autos. A denúncia aponta, por exemplo, a prática, em tese, de associação criminosa (art. 288 do CP), com punição de pena de reclusão, sendo suficiente para conferir legalidade à medida”.
    19. Não bastasse isso, anoto que, ao contrário do que assentou a parte impetrante, a necessidade da medida cautelar de interceptação telefônica está justificada em dados concretos da causa, como revela o seguinte trecho do acórdão do STJ:
    “[...]
    No que tange à alegação de que houve carência de fundamentação do deferimento inicial e das respectivas prorrogações das medidas, assevero que o pleito não merece acolhimento. 
    Na hipótese, verifica-se que as interceptações telefônicas foram autorizadas por decisão judicial assim fundamentada (e-STJ fls. 1930/1932): 
    Trata-se de pedido efetuado pelo Ministério Público para que se proceda à interceptação dos aparelhos telefônicos (...) sob a alegação de que a interceptação das comunicações dos referidos aparelhos é de fundamental importância para angariar provas acerca da ocorrência de crimes de associação criminosa, falsidade ideológica, corrupção passiva dentre outros. 
    Em que pese as poucas informações até o momento colhidas, entende este juízo que o pedido deve ser deferido, pois presentes indícios razoáveis da existência da prática delitiva, sendo esta a única medida possível no momento e diante do que já restou realizado para apurar a efetiva ocorrência dos referidos ilícitos que, se praticados serão punidos com pena de reclusão, não incidindo assim nas restrições constantes no artigo 2° da Lei 9296/96. Além da documentação juntada aos autos há depoimento já prestados em fase embrionária de persecução penal e a demasia de coincidências entre atos praticados/atribuídos a servidores públicos municipais em aparente descompasso com a legislação vigente, de forma a dar plausibilidade à tese e suporte ao pleito ministerial. De se observar que surge nos autos até mesmo a participação de policial militar que - sempre em tese - estaria em local de possível infração ambiental sem que estivesse realizando investigação a tal respeito, inobservando este juízo outra prova que permita aclarar a existência ou não dos fatos e, tanto mais diante da notícia de ocorrência de crime praticado por diversas pessoas, a individualização de condutas - sendo lícito presumir, neste momento, que o chamado a depoimento dos nominados pela ‘testemunha I’, caso efetivamente partícipes dos ilícitos, tenderia ao esvaziamento da prova e inviabilidade total da investigação. 
    A Lei 9296 de 24.07.96 regulamentou o inciso XII do artigo 5 da Constituição Federal, disciplinando a interceptação das comunicações telefônicas para prova em investigação criminal e em instrução processual penal. 
    Nossos Tribunais tem entendido que em relação ao direito de intimidade, da personalidade, prepondera o princípio da proporcionalidade, onde o que se busca apurar é mais relevante do que o interesse individual, já que prevalece o interesse social.
    (...)
    Acerca da alegada ausência de fundamentação, extrai-se do acórdão impugnado que (e-STJ fls. 1591/1592): 
    Ainda, os impetrantes apontam que as decisões foram genéricas e não individualizadas e que o ‘Juízo a quo deixou de fundamentar de maneira concreta, específica e individualizada a necessidade dos ditos grampos em relação a cada um dos alvos investigados, bem como no tocante a cada um dos ramais de telefone objeto do monitoramento, como expressamente estatuído no art. 5° da Lei n. 9.296/96’. 
    De novo, sem razão. 
    A medida encontra amparo na busca de provas acerca da ocorrência de crimes de associação criminosa, falsidade ideológica, corrupção passiva, dentre outros. 
    Tanto na decisão primeira, quanto nos pedidos de prorrogação, os ramais a serem investigados foram individualizados. 
    Além disso, e como muito bem pontuou a douta Procuradoria-Geral de Justiça, ‘as decisões interlocutórias que prorrogaram as interceptações telefônicas e telemáticas (Evento 1, doc. 8, fls. 44-48; Evento 1, doc. 9, fls. 7-11; Evento 1, doc. 9, fls. 40-42; Evento 1, doc. 10, fls. 20-24; Evento 1, doc. 13,fls. 26-31; Evento 1, doc. 17, fls. 4-9; Evento 1, doc. 20, fls. 46-52; Evento 1,doc. 27, fls. 26-30; Evento 1, doc. 36, fls. 20-24), embora compartilhem modelo de fundamentação, fazem referência às manifestações ministeriais e documentação imediatamente antecedentes, que apresentam resumos das investigações e de toda a prova produzida nos períodos de investigação anteriores, fornecendo lastro às subsequentes decretações de continuidade das medidas investigativas. - negritei.
     Com efeito, não se evidencia carência de fundamentação nas decisões que autorizaram e prorrogaram as interceptações telefônicas, porquanto, embora sucintas, estão lastreadas em suporte probatório prévio e especialmente na necessidade e utilidade da medida, nos termos da Lei n. 9.296/1996, as quais foram justificadas em razão da fundada suspeita da prática de graves infrações penais pelos investigados, tendo sido prolongada no tempo em razão do conteúdo das conversas monitoradas, que indicaram a existência de associação criminosa destinada à prática de crimes contra a administração pública e o meio ambiente, sendo demonstrada a sua imprescindibilidade por não haver outro meio idôneo para apurar os fatos. 
    (...)
    Além disso, o Juízo de primeiro grau indicou de forma expressa e individualizada os alvos das interceptações telefônicas e telemáticas, por intermédio dos respectivos aparelhos telefônicos designados, bem como o prazo pelo qual deveria ser realizado o procedimento. E, tendo em vista que a medida de interceptação telefônica foi instaurada em caráter cautelar, com fim específico de colher elementos a apontar a autoria de crimes então investigados, é evidente que a autoridade judicial, à época, não possuía conhecimento da identidade dos possíveis sujeitos responsáveis pela prática criminosa, razão pela qual não visualizo a existência de ilegalidade também neste ponto. 
    Importante salientar que a utilização da fundamentação per relationem, seja para fim de reafirmar a fundamentação de decisões anteriores, seja para incorporar à nova decisão os termos de manifestação ministerial anterior, não implica vício de fundamentação. 
    […].”
    20. Quanto à alegação de incompetência do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Rio do Sul/SC “para presidir as investigações e autorizar as medidas de interceptação telefônica, em razão da possível participação de autoridades com foro por prerrogativa de função dentre os investigados”, tal como assentou o STJ, “o Tribunal de origem, acertadamente, afastou a tese defensiva, a uma, pela necessidade de revolvimento de material fático-probatório dos autos, a duas, porque a simples menção à possibilidade de envolvimento de autoridades